Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-96.2011.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000542-96.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[D. M. R. G. (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0001-51 (APELADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 032.059.116-60 (ADVOGADO), MARIO DE SOUZA AGUIRRE - CPF: 051.713.716-01 (ADVOGADO), LILIAN MORAIS GUIMARAES - CPF: 071.647.126-46 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 990.194.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI - CPF: 031.422.019-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO EM PERNA ATRIBUIDA A ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR DESACERTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL.
SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO E AS SEQUELAS NÃO COMPROVADOS. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O artigo 37 § 6° da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

2.

A relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista
tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.

3.

A pericial medica judicial atestou que não houve imprudência, negligencia ou imperícia nos atendimentos prestados, e que a parte autora recebeu o tratamento adequado e não possui sequelas advindas dos fatos.

4.

Não restou provado sequelas e descaso, nem a conduta ilícita e
nexo causal
entre os atendimentos prestados e os danos alegados.

5.

Ausente o nexo de causalidade a improcedência da sentença deve ser mantida.

6.

Apelo desprovido.

7.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
D. M. R. G., representado por sua genitora ELISANGELA RODRIGUES DA CRUZ (ID 75577492 – Pág. 1 a ID 75577501 – Pág. 1),
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n°
0000542-96.2011.8.11.0051,
proposta em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, com denunciação a lide da SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO. (ID 75577477 – Pág. 1 a 5 e 75577512 – Pág. 1 e 2)

Na ação em questão, a parte apelante atribui ao ente público a responsabilidade por supostas complicações na perna e mau atendimento, que iniciou em 17/12/2010, no Hospital Municipal São Camilo, especificamente pela aplicação de medicamento injetável “dipirona”.

Em sua apelação, a parte apelante afirma que é inequívoco o dever de indenizar por parte do Município e da Sociedade denunciada a lide, que ao caso são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que os
danos foram causados em decorrência do ato ilício, em razão “completa e total negligencia”, devendo a sentença ser reformada para procedências dos pedidos.

Contrarrazões da
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO
ao ID 75577528 – Pág. 1 a 6, rechaçando por completo as razões da apelação.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID 82209473 – Pág. 1 a 5)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

MÉRITO

Ressai dos autos que
D. M. R. G., representado por sua genitora ELISANGELA RODRIGUES DA CRUZ,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, que por sua vez denunciou a lide a SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO.

Como relatado, a parte apelante atribui ao ente público a responsabilidade por supostas complicações na perna e mal atendimento, que iniciou em 17/12/2010, no Hospital Municipal São Camilo, especificamente pela aplicação de medicamento injetável “dipirona”.

Consta na inicial que o infante, quando tinha 01 (um) ano e 06 (seis) meses de vida, após apresentar quadro de febre procurou a rede pública de saúde, e recebeu a medicação “dipirona” por via injetável, aplicada por enfermeiro, porém, adveio as seguintes complicações: perna mole, perda dos movimentos, caroço no local, nervo inchado e dificuldade de movimentação.

Devido ao quadro, deslocou-se por várias vezes ao estabelecimento de saúde, onde foi mal atendido, e submetido a tratamento com ortopedista e fisioterapeuta.

Por conta do ocorrido, pleiteou na ação a condenação do ente público ao pagamento de 1.000 (mil) salários a título de danos morais, e 01 (um) salário mínimo mensal por pensão vitalícia.

Após a instrução processual, com elaboração de perícia médica judicial (ID 75577039 – Pág. 1 a 75577041 – Pág. 7), a ação foi julgada improcedente, sendo esses os pontos relevantes ao deslinde da questão:

“(...) o perito judicial foi enfático ao esclarecer que a aplicação do medicamento foi realizada de forma adequada e que não houve qualquer ato ilícito praticado pelos profissionais que atenderam a parte autora.

Não se desconhece, entremes, que a administração do fármaco na região dorsoglutea a esquerda causou lesão nervosa do tipo axonotmese no requerente, consoante informa o profissional técnico (fls. 228). Contudo tal intempérie é passível de ocorrer ainda que aplicada corretamente a injeção, haja vista as características do medicamento e fatores relacionados ao próprio paciente, cujo grupo de crianças é que mais apresenta complicações.

(...)

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade do Município e da Sociedade Beneficente administradora do hospital público somente ocorreria se comprovada a culpa dos profissionais de saúde, ainda que consubstanciada sua responsabilidade objetiva, nos termos emanados pelo artigo 37 § 6° da CF/88, o que, no caso sob judice, não está evidenciada, descaracterizando, também o nexo causal.”

Como é cediço, o § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Registra-se que a relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista
tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. (...).
SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA.
1. (...). 2. (...).

3.
As Turmas de Direito Público que integram esta Corte já se manifestaram no sentido de inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 4. Nesse sentido: REsp 1187456/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 1o/12/2010; REsp 493.181/SP, 1a Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 1o/2/2006. 5. Agravo regimental não provido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1471694 MG 2014/0188437-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2014) Destaquei.

Conforme o contexto fático-processual, não há razão para modificação da sentença de primeiro grau.

O Laudo Médico elaborado por perito nomeado pelo juízo concluiu que:

“ 6.1 – Quanto a indicação do medicamento “dipirona” para tratamento das queixas iniciais: teve sua indicação corretamente aplicada. É um analgésico amplamente utilizado, tanto na rede publica de saúde como provada, com baixo índice de complicações.

6.2 – Quanto ao local da aplicação IM: a aplicação foi feita intramuscular (IM) na região dorsoglutea a esquerda, uma via segura de ampla utilização em meio Hospitalar ou mesmo em farmácias, com baixo índice de complicações, infelizmente no caso em tela houve uma complicação já conhecida de Axonotmese que é a ruptura dos axónios, com manutenção da integridade bainha. Ocorreu a recuperação total, porem após um período compreendido entre um a dois anos.

6.3 – Quanto a perda da capacidade laborativa: como se trata de um menor tal conclusão fica prejudicada, mas não houve impedimento para o aprendizado escolar.

6.3.1 – Quanto a sequela atual: No presente exame pericial, como pode ser verificado no exame físico não há presença de sequela sendo a motrocidade e sensibilidade dos MMII considerada normal para uma criança de 08 anos.

6.4 – Quanto ao ato médico no atendimento inicial realizado no Hospital Municipal São Camilo e os profissionais envolvidos:

- quanto a imperícia – não houve tal fato.

- quanto a imprudência – não houve tal fato.

- quanto a negligência – não houve tal fato.
”

(ID
75577039 - Pág. 1 a

75577041 - Pág. 7)

Logo, não restou provado sequelas e descaso, nem a conduta ilícita, tão menos
nexo causal
entre os atendimentos prestados e os danos alegados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE. NÃO CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada a alegada falha no atendimento médico em hospital público, descabe o pedido indenizatório, eis que as provas dos autos indicam que o óbito decorreu da evolução da doença que acometia o paciente. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08080062320188120001 MS 0808006-23.2018.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022) Destaquei.

“CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE –
ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que
não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) Destaquei.

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ERRO NO DIAGNÓSTICO
– TRATAMENTO CORRETO –
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.
(N.U 0008523-55.2013.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre as lesões e o atendimento médico fornecido pela rede pública municipal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022